Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715061-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: VANESA DOS SANTOS ARAUJO DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra a decisão de ID 192143329 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de VANESA DOS SANTOS ARAUJO DIAS, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados à disposição. Afirma, em suma, que a única tentativa de utilização dos sistemas informatizados ocorreu há quatro anos; que as pesquisas foram insuficientes para quitação do débito; que a penhora pretendida é compatível com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional e com a razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a realização de bloqueio, por meio do sistema SisbaJud, do equivalente a R$ 28.314,37, bem como da utilização dos demais sistemas à disposição do juízo para localizar bens, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 57971005). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe ressaltar que, na mesma petição, a parte agravante requer a reiteração de utilização de sistemas anteriormente consultados e a realização de pesquisa em outros sistemas. Em relação ao segundo pedido, é necessário que a parte esclareça, minimamente, quais são os sistemas e em que medida se revelam úteis no caso concreto. Não basta, à revelia de qualquer fundamentação, requerer a consulta a alguns sistemas, “entre outros”. Por exemplo, a parte agravante requer a consulta ao sistema ERIDF. Todavia, deixou de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. De igual modo, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta aos sistemas Sniper, Infoseg e Sinesp possibilitaria a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não há utilidade na realização da pesquisa. Por seu turno, a reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, as consultas anteriores aos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud foram realizadas, respectivamente em 23/5/2020 (ID 63767411 dos autos de origem) e 3/7/2020 (ID 66884159 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Conforme precedente desta Corte, o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade parcial do direito em relação ao uso dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora